Tribunal: TJPA
Processo: 0004934-54.2016.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004934-54.2016.8.14.0008

APELANTE: EVANDRO SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –ARTIGO 157, §2º, I e II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA – APELANTE PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Apesar da rasa fundamentação, a pena base aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, restou devidamente proporcional ao caso concreto, principalmente em relação a pluralidade de vítimas, devendo ser mantida.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – Improcedência.
Devidamente comprovada por outros elementos de prova, consoante Súmula 14, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – Inocorrência.
Pelos depoimentos testemunhais, há liame subjetivo entre as condutas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EVANDRO SOUZA DA CONCEIÇÃO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia que no dia 28 de abril de 2016, o ora acusado Evandro Souza da Conceição, na companhia de Rafael dos Santos Soares e um adolescente, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fabricação caseira e uma faca tipo peixeira, mediante grave ameaça, tomaram de assalto as vítimas Marcos Paulo Damasceno dos Santos, Felipe Silva Lemos, Albersandro Cunha, Edimar Farias Rodrigues Ewerton Silva Soares, Susan Carolyn Sousa Pereira e Aline Correa dos Santos, fato ocorrido no interior do Cartório Regional, subtraindo diversos pertences, dentre eles uma motocicleta Honda Bis e a importância de R$ 630,00 do caixa do estabelecimento.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Evandro Souza da Conceição, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, no regime semiaberto, condenou Rafael dos Santos Soares também, no entanto, não recorreu da decisão condenatória, transitando livremente em julgado.

Por sua vez, Evandro Souza da Conceição, através de sua defesa técnica, inconformado, recorreu da sentença condenatória, pugnando inicialmente, pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e ainda, a exclusão do concurso de pessoas, por ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado com a dosimetria da pena, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas.

Da dosimetria da pena base, verifica-se que o magistrado de fato não apresentou qualquer fundamentação idônea para justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal. Veja-se:

“O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima, sendo estas múltiplas, a consequência é não grave, uma vez que a res foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vistas dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 120 (cento e vinte) dias multa (...)”

No entanto, apesar da rasa fundamentação, entendo proporcional ao caso concreto a pena base aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, pelo que deve ser mantida.

Na segunda fase, em observância as atenuantes da confissão espontânea, reduziu em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias multa e da menoridade, atenuou em mais 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias, restando nessa fase a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Na terceira fase, o magistrado aplicou as causas de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais devem ser mantidas, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal e jurisprudência, visto que os agentes agiram em unidade de desígnios, conforme visto.

Dessa forma, deve ser mantido o aumento em 1/3, restando a reprimenda a ser cumprida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2022